Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709380-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES AGRAVADO: AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS D E S P A C H O Apesar de ter colacionado aos autos a Guia de Recolhimento das Custas Recursais sob ID no 15652404, os Agravantes não colacionaram aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Desta forma, defiro o prazo de 5 (cinco) dias aos Agravantes para colacionar o comprovante de pagamento da mencionada Guia, ou, caso não tenha realizado o pagamento até a data do vencimento, promover, nos termos do parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção e revogação da antecipação da tutela recursal anteriormente deferida. Desembargador Eustáquio de Castro Relator